Tribunal: TJDFT
Processo: 0706756-31.2018.8.07.0018
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. INDENIZAÇÃO. JUROS DE MORA. ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA. TEMA 810 STF E 905 STJ.
1. Os Embargos de Declaração constituem-se em espécie de recurso de fundamentação vinculada e de efeito devolutivo restrito, uma vez que seu conteúdo limita-se às hipóteses delineadas no art. 1.022 do CPC/2015.
2. Os critérios para atualização das dívidas decorrentes condenações judiciais impostas à Fazenda Pública foram fixados em sede de Recursos Especiais (REsp 1.492.221/PR e REsp 1.495.146/MG) e Recurso Extraordinário (RE 870947/SE), afetados para julgamento pelo rito dos recursos constitucionais repetitivos (Tema no 810 do STF e Tema no 905 do STJ). Em decorrência, nas condenações de natureza não tributária impostas à Fazenda Pública, os juros de mora devem calculados segundo o índice oficial de remuneração da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960/2009).
3. Embargos de Declaração providos.